Tribunal: STF
Processo: HC 52974
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JÚRI. PROVIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COM BASE NO ART. 583, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. II. SE
NÃO ENCONTRA O VEREDITO NENHUM AMPARO NA PROVA, A QUAL, SEQUER,
COMPORTA DUAS VERSÕES, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O JULGADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, COM BASE NAQUELE PRECEITO, MANDOU O RÉU
A NOVO JULGAMENTO. III. WRIT INDEFERIDO.